Tribunal: TJSP
Processo: 1003089-96.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CURATELA E TUTELA. VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação para transferência de curatela e tutela, com internação compulsória. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu a providenciar acolhimento adequado para os idosos, substituindo a curatela, com destituição do autor como procurador.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CURATELA E TUTELA. VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação para transferência de curatela e tutela, com internação compulsória. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu a providenciar acolhimento adequado para os idosos, substituindo a curatela, com destituição do autor como procurador.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na fixação de verba honorária contra o réu.

III. Razões de Decidir
3. A condenação ao pagamento de honorários decorre do princípio da sucumbência, conforme artigo 85 do Código de Processo Civil, mesmo que o vencido não tenha dado causa à instauração do processo.
4. O Município resistiu ao pedido, apresentando contestação, o que justifica a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A condenação em honorários advocatícios é devida em razão do princípio da sucumbência.
2. A resistência ao pedido pelo Município justifica a imposição do ônus da sucumbência.